Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N.o 481 DO STJ. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO EM QUANTIDADE E QUALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. ABATIMENTO NO PREÇO AVENTADO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA/RECONVINTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Gratuidade de justiça deferida à empresa Velvudding Moda e Acessórios EIRELI.
2. Destaca-se que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Dessa forma, prescindível a intimação do perito para esclarecimento por meio de depoimento oral, pois todos os quesitos e dúvidas que tratam da matéria de direito objeto da presente ação foram devidamente respondidas nos autos, de modo que foi oportunizada o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa de ambas as partes. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. O fornecedor responderá pelos defeitos presentes na prestação de serviços, independentemente de sua culpa. Contudo, o § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prevê hipótese de excludente de responsabilidade do fornecedor quando tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiro. Contudo, em análise do lastro probatório dos autos, a apelante/reconvinda não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de quaisquer das situações para fundamentar a excludente de ilicitude alegada.
4. Comprovado por laudo pericial que os móveis entregues à requerida/reconvinte estavam eivados de vícios de qualidade e de quantidade, o que ocasionou na diminuição do valor dos produtos em 24% (vinte e quatro por cento), deverá esta porcentagem ser abatida do preço aventado no contrato inicialmente entabulado.
5. Considerando que o valor inicialmente contratado era de R$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais), e que deve ser abatido 24% (vinte e quatro por cento) do inadimplemento contratual, mostra-se devido o valor de R$ 38.684,00 (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais) pela prestação dos serviços. Entretanto, conforme comprovado, a consumidora realizou o pagamento inicial de R$ 24.950,00 por meio de transferência bancária, remanescendo pendente de pagamento somente a quantia de R$13.734,00 (treze mil e setecentos e trinta e quatro reais). Verificado equívoco na sentença que constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora/reconvinda, no valor de R$ 13.234,00 (treze mil duzentos e trinta e quatro reais), corrige-se a sentença nesse ponto, já que o valor realmente devido é de R$13.734,00 (treze mil e setecentos e trinta e quatro reais). Sentença da ação monitória reformada.
6. Tendo em vista que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e que se comprovou o nexo de causalidade entre os atos dos funcionários da empresa na prestação dos serviços e os danos na pintura da parede da loja, deve ser a reconvinda responsabilizada ao ressarcimento do prejuízo com o pagamento de nova pintura no valor de R$700,00, conforme comprovado por recibo. Sentença da reconvenção reformada.
7.RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA E PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA/RECONVINTE.